Tribunal: TJDFT
Processo: 0731611-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731611-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA AGRAVADO: MARIA ONETE DA COSTA SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Marcia, contra a decisão de deferimento da tutela antecipada de urgência proferida nos autos 0708400-72.2023.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, tendo em vista que a autora encontra-se desempregada no momento. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora postula seja determinado ao réu que forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas todo o tratamento determinado pela médica, nos termos do relatório e da receita média, acostados nos ID 162407732 e 162407733). Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois os documentos que instruem a petição inicial corroboram a versão da parte autora. O boletim de ocorrência (ID 162406788) e o laudo da perícia criminal (ID 162406790) demonstram que uma grande placa de concreto deslocou-se da fachada do prédio do Edifício Márcia, vindo a atingir o estabelecimento comercial onde estava a autora. Os relatórios médicos demonstram que a autora sofreu uma concussão após o evento e, devido a sequelas, apresenta sintomas que necessitam de tratamento contínuo, tanto no que se refere a acompanhamento psiquiátrico e psicológico, mediante consultas periódicas, e medicamentos. Ao que se verifica, portanto, há nexo de causalidade entre o evento descrito e as sequelas experimentadas pela autora. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a situação desencadeou a incapacidade da autora para o trabalho, em razão do que estava recebendo auxílio-doença até o mês de março último. No momento a autora não está recebendo o auxílio e necessita dar continuidade ao tratamento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, todo o tratamento determinado pela médica assistente, nos termos do relatório e da receita média, acostados nos ID 162407732 e 162407733), que abrange os medicamentos Depakene 500mg (ácido valproico), Quetros 100mg (Quet 100mg); Fluoxetina 20mg; e Rivotril 2,5mg, conforme os valores que constam do corpo da petição inicial. Fixo multa equivalente ao dobro do valor do tratamento, para o caso de descumprimento. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a Agravada se RECUSOU a esperar atendimento, foi embora do local do acidente, não quis esperar a perícia e prejudicou qualquer tipo de avaliação”; b) “a Agravada não instruiu o processo de forma adequada, mostrou umas fotos de remédios com caixas de aspecto velho, não comprovou lesão real cerebral decorrente ao acidente”; c) “o sinistro é responsabilidade do seguro”; d) “o neurocirurgião do Hospital de Base afirmou que não tem nenhum tipo de lesão”; e) “é uma demanda complexa, que pode haver fraude, cabendo ao tribunal buscar a verdade. O que infelizmente, com o deferimento da liminar a busca pela verdade foi ferida”. Postula (liminar e mérito) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do processo. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia reside na presença (ou não) dos requisitos autorizadores da medida de urgência deferida na origem, consistente no custeio das despesas médicas atinentes ao tratamento determinado pela médica assistente, tudo, a cargo do condomínio, ora agravante. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial). Sendo assim, da análise perfunctória das evidências colacionadas pelo agravante, tenho que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A matéria em debate se trata de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de que a autora teria sido atingida na cabeça por um “pedaço de concreto” que teria se desprendido do edifício administrado pelo condomínio, ora agravante. É certo que o dono de edifício responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse notória (Código Civil, art. 937). No caso concreto, em 14 de outubro de 2021, autora foi atingida por um fragmento do revestimento cerâmico (juntamente com o emboço) que teria se desprendido da fachada do edifício, o qual primeiramente atingiu a cobertura do estabelecimento situado no térreo (Lanchonete Cozinha Mineira II), onde a vítima realizava sua refeição matinal (ponto incontroverso). O laudo de perícia criminal (id 162406790) conclui que: [...] a causa mais provável do desprendimento do revestimento foi a presença de um processo de fadiga na estrutura do revestimento, ocasionado principalmente por intempéries ao longo dos anos, diminuindo a resistência da argamassa até que finalmente ocorra a ruptura. [...] não se pode descartar a ocorrência de novos desprendimentos de revestimento, dada a observância de mais patologias na fachada, representando um risco real a outros transeuntes. [...]. As fotografias colacionadas demonstram que o desprendimento do revestimento, em extensão considerável, danificou grande parte da cobertura do estabelecimento localizado no térreo (id 162406790, p. 7-15). Há um mês do acidente, a agravada teria sido encaminha ao psicólogo por seu médico neurologista, oportunidade em que descreveu “reações de astenia, alteração de consciência, confusão mental”, com suspeita diagnóstica de Transtorno de Estresse Pós-Traumático – TEPT (id 162407695). Os relatórios médicos (psicologia e psiquiatria) e a avaliação neuropsicológica, elaborados em 2022, demonstram que a paciente estaria sem condições para o trabalho em decorrência de prejuízo cognitivo evidenciado (id 162406795 – 7709). Em recente relatório elaborado por médico psiquiatra (16.5.2023) observa-se que a autora ainda continua em tratamento de suas patologias com acompanhamento psiquiátrico e psicológico, mediante consultas periódicas, e utilização de medicamentos (id 162407732). Atualmente, a autora estaria sem suporte financeiro para custear suas despesas médicas, uma vez que a perícia para renovação do auxílio-doença, perante o INSS, estaria agendada somente para 07.8.2023 (id 162407731). Registra-se que a seguradora do condomínio teria negado indenização à parte autora, sob o fundamento de que “os danos a fachada se referem a desgaste natural, havendo expressa exclusão nas condições gerais” (id 162407735). Efetivamente, a agravada colacionou elementos suficientes à demonstração dos requisitos autorizadores da medida de urgência deferida na origem, notadamente em razão da configurada omissão do condomínio em realizar os reparos de notória necessidade na fachada do edifício, a fim de se evitar danos a terceiros. Logo, aparentemente evidenciada a responsabilidade da parte demandada (Código Civil, art. 937 e art. 938). Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por insubsistente, por ora, as alegações de “ausência de lesão real cerebral decorrente ao acidente”, e de eventual “fraude”, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que poderiam ser produzidos na fase instrutória, inclusive, se o caso, a permitir a aferição de eventual necessidade de produção de prova técnica. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono os seguintes precedentes do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUEDA DE MURO EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os artigos 186 e 927 do Código Civil definem responsabilidade civil e a respectiva obrigação de indenizar, cujos requisitos (conduta, nexo causal e dano material ou imaterial) restaram suficientemente demonstrados: cuidando-se de responsabilidade civil decorrente de queda de muro, nos termos do art. 937 do Código Civil, "O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta." (...). (5a Turma Cível, acórdão 1680478, DJE: 04.4.2023). CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CACOS DE VIDROS E PEDAÇOS DE FERRO. QUEDA DE UNIDADE HABITACIONAL. LESÕES CORPORAIS EM TERCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. MORADOR DE VERANEIO. OCUPAÇÃO ESPORÁDICA. DEVER DE ZELAR DO CONDOMÍNIO. 1. O artigo 938 do Código Civil assim determina que aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Trata-se de preceito de responsabilidade objetiva, lastreada na Teoria do Risco, e assentada no dever de segurança, que deve respaldar a guarda do que guarnece a habitação. 2.Em homenagem à reparação integral do dano, viável mitigar a regra da não responsabilização do condomínio diante da identificação da unidade autônoma de onde partiram os objetos que lesionaram as vítimas. 3.Pode o condomínio ocupar o polo passivo da demanda, rechaçando-se preliminar de ilegitimidade passiva, mesmo com a indicação da unidade condominial de onde partiram os cacos de vidro e os pedaços de ferro que atingiram as vítimas, seja porque há a possibilidade de o condomínio responder diretamente perante a vítima, e os demais condôminos, posteriormente, excluírem suas responsabilidades perante o próprio condomínio; seja porque caberia ao condomínio zelar pela segurança da fachada da unidade de onde partiram os objetos que atingiram os autores, diante da ocupação esporádica do morador que nela habita em época de veraneio. 4.Deu-se provimento aos embargos infringentes. (1a Câmara Cível, acórdão 948687). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator